Tribunal: TJMT
Processo: 1005985-41.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005985-41.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Especial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCILEIA PAZ GONCALVES CUNHA - CPF: 785.824.311-04 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DA VÁRZEA GRANDE - EC Nº 103/2019 – ARTIGO 40, §4º-C DA CF/88 - ARTIGOS 57 E 58 DA LEI Nº 8.213/1991- ARTIGO 3º DA EC Nº 47/2005 – DECRETO Nº 3.048/99, ANEXO IV, REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 25 ANOS DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO – ARTIGO 12, §11º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.649/2020 REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4694/2021 - EXISTÊNCIA DE PROVAS DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.649/2020 ANTES DE SUA REVOGAÇÃO – DIREITO ADQUIRIDO – ABONO DE PERMANÊNCIA CONFIGURADO - SENTENÇA DE ROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

2. Aposentadoria especial somente será concedida a pessoa que comprove a exposição ao agente prejudicial à saúde perpetuado durante certo período de tempo previsto no ordenamento jurídico.

3. EC nº 103/2019 (
Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias
)

4. Destaca-se que artigo 40 CF/88: “
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
” disciplina em seu §4º-C que: “
Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação
”.

5. A Lei nº 8.213/1991, com o advento da EC nº 103/2019, dispõem seu artigo 57: “
A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei
”, bem como em seu artigo 58: “
A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo”.

6. O artigo 3º da EC nº 47/2005 disciplina que: “
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2º
e
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo
”. Sic.

7. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a sentença atacada, bem analisou os fatos e aplicou o direito, vejamos: “
Com efeito, da detida análise dos autos, evidencia-se assistir razão à reclamante, haja vista que a Lei n. 3.797/2012 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Municipal de Ensino de Várzea Grande, prevê em seu art. 106, I, que: “O profissional da educação escolar básica titular de cargo efetivo, será aposentado: I – voluntariamente, ao completar vinte e cinco (25) anos de docência quando professora, e trinta (30) anos de docência, quando professor, com proventos integrais
”.

8. Diante do apresentado a parte requerente possui o direito ao abono de permanência (gratificação paga ao servidor que tenham preenchido as exigências da aposentadoria voluntária, e, ainda assim, optem por permanecer em atividade).

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024